Tribunal: CARF
Processo: 16095.720089/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720089/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.434 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/08/2011
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão
temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita
exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões
administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo
possível a inovação da lide em recursos ou petições posteriores.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 170-
A DO CTN. VEDAÇÃO
A compensação de tributo, objeto de discussão judicial antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, viola o art.170-A do CTN, cabendo a
glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de juros e da multa
de mora.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente o
recurso voluntário, apenas em relação aos questionamentos sobre a legalidade da compensação e
caráter confiscatório da multa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720089/2012-02
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário de e-fls. 226/228 interposto por MVG Engenharia e
Construção Ltda. contra o acórdão de e-fls. 197/206.
Na origem, o processo diz respeito a auto de infração (e-fls. 3/9) lavrado em razão
da glosa de compensações de contribuições previdenciárias, realizadas em GFIP pela Recorrente
no período de 03/2009 a 13/2009, 01/2010 a 13/2010 e 01/2011 a 08/2011. Os valores glosados
foram acrescidos de juros, calculados pela Selic, e multa de mora, na forma prevista no art. 89,
§ 9o da Lei no 8.212/91 (20%).
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 47/51), nos períodos mencionados, a
Recorrente compensou em GFIP supostos créditos tributários oriundos de ação judicial antes do
trânsito em julgado, infringindo, assim, o art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN). A
autoridade lançadora relata que:
2. O contribuinte ajuizou, em 10/02/2009, na 4a Vara Federal de Guarulhos, Mandado
de Segurança MS 2009.61.19.001350 7, com pedido de concessão de liminar
objetivando não ser compelido ao recolhimento da contribuição incidente sobre os 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, salário
maternidade, férias e respectivo adicional de 1/3, bem como, proceder à compensação
dos valores que reputa indevidamente recolhidos, nos últimos 10 (dez) anos com débitos
vencidos ou vincendos de quaisquer tributos c contribuições administrados por esta
Secretaria, em especial com as contribuições arrecadadas pelo INSS, como as incidentes
sobre a folha de salários, sem as limitações do art. l70-A do CTN, artigos 3o e 4o da LC
118/2005 e § 3° do artigo 89 da Lei n°8. 212/91.
3.Em sentença prolatada em 31/08/2009 a segurança foi concedida parcialmente "a fim
de afastar a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio-doença e auxílio-acidente nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do
empregado do trabalho, bem como para autorizar a compensação com tributos da
mesma espécie, apenas após o trânsito em julgado....”
[...]
4.Remessa Oficial e Recursos de Apelação de Sentença interpostos pelaspartes,
recebidos somente no efeito devolutivo. Remetidos ao TRF 3a Região em25/02/2010.
Eml6/07/2010, disponibilizada no Diário Eletrônico, Decisão 4759/2010, onde foi
negado seguimento ao apelo da União e à remessa oficial e concedido "parcial
provimento ao apelo da impetrante, para afastar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como para autorizar a
compensação dos valores recolhidos a estes títulos, conforme entendimento acima
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

fundamentado". No acórdão 2166/2010, de 17/08/2010, é mantido o entendimento de
que a compensação tributária somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da
decisão que a autorizou (decisões anexas).
5.De acordo com consulta processual, em 02/03/2012, no sítio do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, encontra-se o processo , ainda em discussão, conclusos ao relator
para despacho, portanto, ainda, não foi informado o trânsito em julgado (cópia anexa).
6. Em cópias de documentos, "CARTA DE COMPENSAÇÃO" (e-mail ;e anexo),
datados de 18/03/2009, com instruções referentes à compensação, fornecidas pela
empresa e encaminhadas pelo escritório de advocacia da auditada, apontou um valor
total
a
ser
compensado
de
R$
382.837,56,
relativo
ao
processo
MS
2009.61.19.0013507.
7.A empresa informou, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social GFIP's de 03/2009 a 08/2011 (Relatório GFIP Única Dados e
Valores informados na GFIP de 03/2009 a 08/2011), no estabelecimento Matriz
Administração, compensações relativas ao processo judicial em epígrafe, descumprindo
as decisões judiciais, isto é, antes do trânsito em julgado.
[...]
10.Tendo em vista os efeitos das decisões judiciais acima relatados, autorizando as
compensações somente após o trânsito em julgado, esta fiscalização "glosou os créditos
indevidamente utilizados nas compensações", através da lavratura do presente Auto de
Infração.
Intimada, a Recorrente apresentou a Impugnação de e-fls. 108/144. Nesta, a
Recorrente confirma os fatos imputados a ela na acusação fiscal – vale dizer, a compensação
com base em ação judicial antes do trânsito em julgado – e defende-se deles, apresentando as
seguintes alegações:
1. Vícios na autuação, em razão da ausência de correlação lógica entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos débitos.
2. Vícios na autuação em razão da indevida tributação por aferição indireta.
3. A não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas
contestadas na ação judicial.
4. A legalidade da compensação.
5. O caráter confiscatório, desproporcional, irrazoável, anti-isonômico e
ofensivo à capacidade contributiva da multa imposta
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 197/207 que
conheceu a impugnação em parte (vale dizer, não analisou o mérito do alegado direito creditório,
em razão da concomitância da ação judicial) e, na parte conhecida, negou-lhe provimento por
considerar que a compensação promovida violara o art. 170-A do CTN e que a DRJ não teria
competência para declarar a inconstitucionalidade de lei, relativamente ao alegado caráter
confiscatório da multa. Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão em questão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/08/2011
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A compensação não pode ser realizada utilizando-se de um suposto crédito, que ainda
está sendo discutido no Judiciário.
A opção do sujeito passivo pela discussão judicial dos créditos levados a compensação
importa na renúncia às instâncias administrativas, relativamente à matéria discutida no
Judiciário.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na impugnação
houver matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-
fls. 226/253 alegando o seguinte:
1. A necessidade de anotação da suspensão da exigibilidade dos débitos em
razão da pendência de julgamento do recurso voluntário.
2. A nulidade da cobrança em razão da suspensão da exigibilidade concedida
em mandado de segurança.
3. A legalidade da compensação.
4. O caráter confiscatório da multa.
Ao final, requereu:
1. O recebimento do recurso voluntário com a suspensão da exigibilidade dos
débitos aqui discutidos; e
2. O provimento de seu recurso com a homologação das compensações.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, ele deve ser conhecido apenas em parte, pelas razões a seguir apresentadas.
Conforme relatado, a presente lide limita-se à legalidade da compensação
promovida pela Recorrente com base em supostos créditos oriundos de decisão judicial e à
constitucionalidade da multa aplicada pelo auto de infração. A lide não envolve, portanto, o
mérito do direito creditório alegado pelo contribuinte na ação judicial (ou seja, se as rubricas lá
discutidas integram ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de salários). Vê-se, assim, que a decisão determinando a suspensão nacional dos processos
judiciais e administrativos ainda pendentes de julgamento que discutem a incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, proferida nos autos do
RE no 1.072.485/PR, TEMA 985/STF, não obsta o julgamento do presente recurso.
Além disso, conforme o despacho de e-fls. 255, a suspensão da exigibilidade dos
créditos objetos do presente processo em razão da pendência do presente recurso voluntário já
foi anotada no sistema SIEF, inexistindo, dessa forma, razão para o pronunciamento deste
Conselho a respeito do assunto.
Por fim, consigna-se que a alegação da nulidade da cobrança em razão da
suspensão da exigibilidade concedida em mandado de segurança (Item III.2 do recurso
voluntário) não será apreciada, eis que configura inovação recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, prescritas nas alíneas do at. 17,
§ 4o do Decreto no 70.235/72:como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

1 Conforme o AR de e-fl. 223, a Recorrente foi intimada do resultado do acórdão recorrido em 06/05/2013, tendo
interposto o recurso voluntário em 24/05/2013, conforme carimbo da DRF/Guarulhos constante à e-fl. 226.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no
âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no
acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que,
desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem
pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação da nulidade da cobrança em razão da suspensão da
exigibilidade concedida em mandado de segurança, a despeito de não se enquadrar em nenhuma
dessas situações excepcionais, somente foi suscitada no recurso voluntário e, portanto, não será
apreciada.
Ante o exposto, conheço o recurso em parte.
2. Mérito
2.1. A legalidade da compensação
Conforme relatado, depreende-se do Relatório Fiscal de e-fls. 47/51 que o motivo
para a lavratura do auto de infração objeto dos presentes autos foi a o fato de a Recorrente ter
promovido compensações com base em créditos tributários oriundos de ação judicial antes do
trânsito em julgado desta, o que é vedado pelo art. 170-A do CTN.
Em seu recurso, a Recorrente defende a legalidade da compensação. Sustenta sua
alegação com base nos seguintes argumentos:
1. O êxito final atinente a seu direito creditório é certo, pois a matéria já está
pacificada (e-fls. 235/236).
2. As compensações realizadas têm natureza de auto-compensação, de acordo
com o art. 66 da Lei no 8.383/91. Assim, a autoridade lançadora “deveria
lançar de ofício as supostas diferenças e/ou irregularidades que entendesse
existentes, dando início a regular procedimento administrativo, este após
o trânsito em julgado judicial das discussões”.
3. Ainda em razão da natureza de auto-compensação, o art. 170-A do CTN
não teria aplicação ao caso, eis que ficaria afastado pelo art. 66 da Lei
no 8.383/91, que autorizaria o contribuinte a promover compensações
independentemente de autorização da Administração pública ou de
sentença transitada em julgado. Nas palavras da própria Recorrente, “o
art. 170 do Código Tributário — e seu apêndice, o artigo 170-A - cuidam
de outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já
constituído, portanto), nos termos do art. 156, II, do CTN”.
Vê-se, assim, que, em suma, a Recorrente defende que as compensações por ela
efetuadas não se sujeitariam à disciplina do art. 170-A do CTN, eis que teriam natureza de “auto-
compensação”, a qual estaria sujeita apenas à disciplina do art. 66 da Lei no8.383/91. Desse
modo, não haveria óbice para a realização das compensações antes do trânsito em julgado da
ação judicial.
Entendo, contudo, não assistir razão à Recorrente.
O art. 170-A não criou modalidade nova de compensação tributária. Apenas
estabeleceu um novo requisito legal, vedando a realização de compensação de indébito tributário
que seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da ação.
É neste sentido, a jurisprudência da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 10.637/02 OU DO
EXAME DA CAUSA À LUZ DO DIREITO SUPERVENIENTE.
1. A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, foi
introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei 8.383/91, limitada a tributos e
contribuições da mesma espécie.
2. A Lei 9.430/96 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos de espécies
distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal, após a análise
de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto 2.138/97), com
relação aos tributos sob administração daquele órgão.
3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02, que deu nova
redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando, para os tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante
entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados,
cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar 104, que
introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual "é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", agregou-se novo
requisito para a realização da compensação tributária: a inexistência de discussão
judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo contribuinte na compensação.
5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito em
julgado da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei
10.637/02, isto é, (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de
declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo
efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
6. É inviável, na hipótese, não apenas a aplicação retroativa do direito superveniente,
como também a apreciação do pedido à luz desse novo direito, cujos preceitos, ao
mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, que não compuseram a
causa de pedir e nem foram objeto de exame nas instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EREsp n. 465.677/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 24/11/2004, DJ de 17/12/2004, p. 397.)
O fato de as compensações objeto do presente processo terem sido feitas por
iniciativa do contribuinte, e não do fisco, (situação nominada como “auto-compensação” pela
Recorrente) não afasta, portanto, a aplicação do art. 170-A do CTN.
Destaca-se, ainda, que os precedentes do STJ trazidos pelo Recorrente para
corroborar sua tese defensiva tinham aplicação restrita aos casos concretos por eles analisados, já
que não versavam sobre compensações em concreto, mas sobre a legalidade do procedimento de
compensação em abstrato, como esclarecido pela 1a Seção daquele tribunal:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
COTEJAMENTO ANALÍTICO.
1. A compensação tributária, nos termos do art. 170-A do CTN, somente é viável após o
trânsito em julgado da decisão.
2. Não se tratando de divergência notória, é inviável o conhecimento dos embargos pela
simples transcrição de ementas.
3. O entendimento consagrado no acórdão paradigma, quanto à aplicabilidade do art.
170-A do CTN, é específico para aquele caso, já que na oportunidade a parte não havia
requerido a compensação de valores exatos, mas apenas a declaração da legalidade do
procedimento compensatório.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EREsp n. 701.533/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 10/8/2005, DJ de 5/9/2005, p. 201.)
Ante o exposto, sendo fato incontroverso que as compensações promovidas pela
Recorrente utilizaram créditos que eram objeto de ação judicial sem trânsito em julgado no
momento em que ditas compensações ocorreram, deve ser mantido o auto de infração.
2.2. O caráter confiscatório da multa
Sustenta a Recorrente que a multa de mora de 20% teria caráter confiscatório.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
3. Conclusão
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720089/2012-02

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação aos
questionamentos sobre a legalidade da compensação e o caráter confiscatório da multa, e, na
parte conhecida, NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 272
DF CARF MF
Original